Tribunal: TJDFT
Processo: 0729623-19.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Receptação. Insuficiência de provas. Absolvição. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu o réu do crime de receptação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. No crime de receptação, a prova do dolo se extrai das circunstâncias concretas da aquisição e da posse do bem.
4. Sem provas suficientes para confirmar que o réu adquiriu ou recebeu o bem produto de crime - não há certeza de que ele estava na posse da motocicleta e, se estivesse, em que circunstâncias foi adquirida - a providência é a absolvição.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
_______
Dispositivo relevante citado: CP, art. 180.